Tribunal: CARF
Processo: 10920.901266/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901266/2013-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.854 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-002.651,
proferido pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 08 – DRJ08, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville/SC que não reconheceu apenas parcialmente o direito creditório em litígio.
O Relatório do Acórdão de Primeira Instância assim descreve o litígio, e por
entender que descreve adequadamente os fatos adoto-o parcialmente:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 2 a 35) apresentada em 11 de setembro de
2013 contra despacho decisório de número 057837723 (e-fl. 1103), de 02 de agosto de 2013,
cientificado em 19 de novembro de 2013, que não homologou em parte compensações com
créditos de IPI do 4o trimestre de 2010, informadas em declarações de compensação relativas aos
créditos discriminados no PERDCOMP no 03943.95285.110111.1.1.01-8089, transmitido em 11
de janeiro de 2011, e constatou a inexistência de saldo para ressarcimento em espécie.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901266/2013-76
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

De acordo com o despacho decisório, foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 3.342.106,89
- Valor do crédito reconhecido: R$ 2.410.314,58
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
19511.17658.220311.1.3.01-4978
De acordo com os demonstrativos anexos (e-fls. 1104 a 1107), o saldo credor inicial nulo
implicou o consumo de parte dos créditos passíveis de ressarcimento, apurados no trimestre-
calendário, na absorção de débitos do período.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou o seguinte, preliminarmente, a nulidade
do despacho decisório, por erro na capitulação legal e na indicação do dispositivo legal
infringido.
(...)
A seguir, ao tratar dos fatos, descreveu o seguinte:
No entendimento da fiscalização, teria a Manifestante utilizado parte do saldo credor ressarcível
para abatimento da apuração no próprio período do crédito em referência, do que decorreria a
consequência lógica de que, quando do envio do PER/DCOMP, não haveria crédito a ser ressarcido.
Contudo, não merece trânsito as razões lançadas pela autoridade fiscal, haja vista que os créditos
perseguidos pela Manifestante são legítimos e passíveis de ressarcimento, de modo que para o seu
devido reconhecimento, pendem, tão somente, de comprovação documental - que segue acostada à
presente.
Nas alegações de mérito, alegou que o saldo credor acumulado de períodos anteriores não teria
sido considerado na apuração. O trecho abaixo reproduzido exemplifica o conteúdo da
manifestação de inconformidade:
“A prática fiscal, que se sustenta nos normativos aplicáveis à espécie, determina que o saldo credor,
ao final de cada trimestre-calendário, corresponderá ao total de créditos informado pelo contribuinte
como ressarcível ajustado por ocasião de eventuais glosas praticadas pela fiscalização e limitado ao
menor saldo credor apurado desde o último PA do trimestre de referência até PA imediatamente
anterior.
No caso em destaque, a glosa de crédito é proveniente da desconsideração do saldo credor do
período anterior.”
Apresentou cópias do livro Registro de Apuração do IPI e acrescentou que demonstrariam o valor
total do saldo credor acumulado, afirmando o que segue:
“Bem se sabe que a desconsideração do saldo credor do período anterior certamente redundará
numa diminuição do montante de crédito do período em referência, haja vista que dele se ocupa a
contribuinte para abater os débitos apurados.
Se, portanto, não remanesce saldo credor do período anterior para compensar os débitos ajustados,
estes serão abatidos do crédito ressarcível apurado no próprio período, fazendo com que, ao final do
trimestre, o saldo credor seja inferior ao efetivamente apurado pela Manifestante.”
Alegou, ainda, pretender demonstrar as alegações por “novos documentos que eventualmente se
fizerem necessários” e, ao final, requereu o acolhimento das alegações de nulidade e a reforma,
no mérito, da decisão exarada no despacho decisório, com a homologação das compensações
realizadas.”
No mérito, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância acrescenta mais
informações relevantes a respeito da lide, conforme reproduzo abaixo:
Em relação ao mérito, a questão é por que o saldo credor acumulado dos períodos anteriores foi
considerado nulo na apuração.
Deve-se esclarecer que, na sessão julgamento de 27 de fevereiro de 2014, a então 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, a que a presente
Turma Julgadora sucedeu, julgou uma série de processos que tratavam dos ressarcimentos de
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

períodos de apuração entre o 4£1 trimestre de 2006 e o 3£1 trimestre de 2010, conforme trecho
do relatório do Acórdão no 14-49.011, relativo ao processo no 10920.912332/2011-71, que era o
último da série:
No “termo de verificação e encerramento do procedimento fiscal”, a Fiscalização referiu-se aos
períodos de apuração do “2o trimestre de 2006, 4o trimestre de 2008, 1o ao 4o trimestres de 2009,
1o ao 3o trimestres de 2010”. Os processos e declarações de compensação envolvidos na ação
fiscal foram os seguintes:
Período de Apuração
PERDCOMP
Valor Pleiteado
Número do Processo
4o TRIMESTRE 2006
00453.84774.100507.1.1.01-3465
1.769.232,92
10920.900262/2010-28
4o TRIMESTRE 2008
30176.05603.130109.1.1.01-0491
2.107.578,91
10920.912325/2011-70
1o TRIMESTRE 2009
08014.77561.170409.1.1.01-1012
1.162.162,22
10920.912326/2011-14
2o TRIMESTRE 2009
38143.69313.090709.1.1.01-3317
1.308.090,81
10920.912327/2011-69
3o TRIMESTRE 2009
29166.52553.141009.1.1.01-0206
1.420.638,18
10920.912328/2011-11
4o TRIMESTRE 2009
32486.98780.080110.1.1.01-1491
2.120.322,41
10920.912329/2011-58
1o TRIMESTRE 2010
38348.24008.080410.1.1.01-4823
2.088.396,92
10920.912330/2011-82
2o TRIMESTRE 2010
32559.37897.130710.1.1.01-4659
2.565.233,79
10920.912331/2011-27
3o TRIMESTRE 2010
26460.24886.131010.1.1.01-1296
2.936.386,49
10920.912332/2011-71
Naquele processo, restou demonstrado que a razão da inexistência de saldo acumulado de
créditos eram procedimentos irregulares adotados pela Interessada em períodos anteriores, que
exigiram, na reconstituição dos saldos, o aproveitamento dos créditos passíveis de ressarcimento
dos períodos relativos ao ressarcimento com os débitos escriturados.
Portanto, a alegação apresentada pela Interessada na manifestação de inconformidade, de que tal
aproveitamento teria decorrido de interpretação do Auditor-Fiscal, é completamente equivocada e
deveu-se à falta de análise, pela Interessada, do conjunto dos despachos decisórios expedidos e
dos efeitos das infrações passadas na formação dos saldos acumulados.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal citada no despacho decisório refere-se genericamente à legislação
aplicável à compensação. As razões específicas da não homologação podem ser citadas nos
anexos, sem que tal fato represente nulidade ou cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES. FALTA DE ESTORNO
INTEGRAL DOS VALORES. CONSEQUÊNCIAS.
A falta de estorno integral dos valores objetos de pedidos de ressarcimento de crédito implica a
necessidade de correção dos saldos, sob pena de aproveitamento de créditos em duplicidade,
especialmente pelo reflexo do valor mantido irregularmente na escrituração no saldo ressarcível
de períodos seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 30 de
novembro de 2020, pelo seu registro no domicílio tributário eletrônico, no entanto, em seu
Recurso Voluntário alega ter tido vista no processo através do e-CaC no dia 02 de outubro de
2020 e apresentou Recurso Voluntário no dia 03 de novembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário argui nulidade do despacho decisório com base na
fundamentação legal, nos seguintes termos:
“Primeiramente, cabe destacar que o ato processual administrativo-tributário, como qualquer ato
jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os requisitos fundamentais de ser praticado por agente
capaz, mostrar-se na forma prescrita ou não defesa em lei, e conter objeto lícito, tal qual
delimitado pela legislação. Se algum desses requisitos não for praticado o ato incorrerá em
nulidade.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

No Despacho Decisório que aqui se discute, a autoridade fiscalizadora/julgadora se equivocou
quando da tipificação do “enquadramento legal”, ao apontar o artigo 11 da Lei n. 9.779/99, e o
art. 164, inciso I do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI), que em nada indicam a suposta exigência
descumprida.
Corrobora o dito o fato de a DRJ no acórdão ora recorrido ter simplesmente
arguido no voto que que a fundamentação legal citada no despacho decisório não
encerra todo o fundamento da decisão e que A irregularidade está explicitamente descrita no
despacho decisório e, além de ter sido expressamente mencionada na manifestação de
inconformidade, foi objeto de contestação da Interessada, conforme descrito no relatório.
Ora, a fundamentação legal da infração deve ser apontada pelo Fiscal, por meio de dispositivos
legais que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação tributária. Cotejando tal
premissa com o caso concreto: a inexistência de pagamento realizado indevidamente ou a maior.
(...)
O elemento da capitulação legal é essencial para dar força ao ato administrativo, e sua incorreta
aplicação é fator de nulidade absoluta da autuação. Ou seja, a capitulação legal é elemento
essencial para a validade do Despacho Decisório, sob pena de cercear o direito de defesa do
contribuinte.”
Em seguida argumenta que a Autoridade de Primeira Instância equivocou-se ao
validar o Despacho Decisório pois teria restado demonstrado que havia saldo acumulado de
períodos anteriores, conforme o apurado no Livro RAIPI, cujas páginas referentes ao período
foram juntadas ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade, e que não teriam sido
consideradas pela DRJ, nos seguintes termos:
“Feitos tais apontamentos, tem-se que ao contrário do defendido pelo acórdão recorrido de que
“restou demonstrado que a razão da inexistência de saldo acumulado de créditos eram
procedimentos irregulares adotados pela Interessada em períodos anteriores, que exigiram, na
reconstituição dos saldos, o aproveitamento dos créditos passíveis de ressarcimento dos períodos
relativos ao ressarcimento com os débitos escriturados. Portanto, a alegação apresentada pela
Interessada na manifestação de inconformidade, de que tal aproveitamento teria decorrido de
interpretação do Auditor-Fiscal, é completamente equivocada e deveu-se à falta de análise, pela
Interessada, do conjunto dos despachos decisórios expedidos e dos efeitos das infrações passadas
na formação dos saldos acumulados, no caso aqui tratado, a glosa de crédito é proveniente
efetivamente da desconsideração do saldo credor do período anterior.
(...)
Feitos tais apontamentos, tem-se que ao contrário do defendido pelo acórdão recorrido de que
“restou demonstrado que a razão da inexistência de saldo acumulado de créditos eram
procedimentos irregulares adotados pela Interessada em períodos anteriores, que exigiram, na
reconstituição dos saldos, o aproveitamento dos créditos passíveis de ressarcimento dos períodos
relativos ao ressarcimento com os débitos escriturados. Portanto, a alegação apresentada pela
Interessada na manifestação de inconformidade, de que tal aproveitamento teria decorrido de
interpretação do Auditor-Fiscal, é completamente equivocada e deveu-se à falta de análise, pela
Interessada, do conjunto dos despachos decisórios expedidos e dos efeitos das infrações passadas
na formação dos saldos acumulados, no caso aqui tratado, a glosa de crédito é proveniente
efetivamente da desconsideração do saldo credor do período anterior.
Saldo Credor do Período Anterior (Setembro/2010)
3.487.317,72
(-) Ressarcimento de IPI já pleiteado
-2.495.928,52
Saldo Credor do Período Anterior Ajustado
991.389,20
Ora, certo é que a desconsideração do saldo credor do período anterior certamente redundará
numa diminuição do montante de crédito do período em referência, haja vista que dele se ocupa a
contribuinte para abater os débitos apurados. Se, portanto, não remanesce saldo credor do
período anterior para compensar os débitos ajustados, estes serão abatidos do crédito ressarcível
apurado no próprio período, fazendo com que, ao final do trimestre, o saldo credor seja inferior
ao efetivamente apurado pela Manifestante.”
As cópias de páginas do Livro RAIPI, encontram-se nas folhas de 28 a 35, e todas
são referentes aos meses de setembro e outubro de 2010, não se encontrando documentação
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

contábil referente a outros períodos de apuração. Mais adiante a Recorrente argui com um
exemplo envolvendo os meses de março e junho de 2005 e novembro de 2006, que teria havido
um erro da Autoridade Tributária ao estornar em duplicidade, no mês de novembro de 2006,
valores já estornados em março e junho de 2005, pois reconheceria um débito para o mês de
novembro de 2006 muito divergente dos débitos dos meses anteriores e seguintes, e que seria na
verdade o somatório do débito do próprio mês somado dos valores já estornados nos meses de
março e junho de 2005.
“Em análise ao anexo único é que se pode comprovar a veracidade das afirmações sustentadas
pela Recorrente. A título exemplificativo, observa-se que, no mês de novembro/2006, o valor do
débito ajustado (Coluna [J], RAIPI recomposto) calculado pela RF13 totaliza o montante de R$
2.748.265,93, valor este perceptivelmente desproporcional em relação aos demais meses.
Detalhando referido valor, tem-se a seguinte composição: R$ 137.081,06 refere-se a débito de IPI
do mês em questão, enquanto o valor de R$ 2.611.184,87, corresponde aos valores já estornados
pela RFB nos meses de março e junho de
2005,
relativos
ao
PER/DCOMP
23575.66168.141106.1.1.01-6280
no
valor
de
R$
1.249.096,13
e
PER/DCOMP
18389.35536.241106.1.1.01-1096 no valor de R$ 1.362.088,74.
Evidente então, o estorno em duplicidade, isso porque, a Recorrente, conforme já argumentou
anteriormente realizou os estornos no mês em que protocolou o pedido de ressarcimento de
acordo com o art. 23 da IN no 900/2008 vigente à época dos fatos, já a RFB, em sua recomposição
da escrita, lançou os estornos nos meses em que os créditos foram apurados. De fato, via de
regra, este procedimento não alteraria o resultado final, exceto se a RF13 não mantivesse o
estorno já realizado pela contribuinte. Explica-se:
O Fiscal da RFB na recomposição da escrita realiza o estorno no mês em que o crédito foi
apurado, contudo mantém na sua recomposição o estorno realizado pela Contribuinte no mês da
entrega do pedido de ressarcimento.”
Apresenta outros exemplos em relação aos meses de janeiro, fevereiro e abril de
2007, sendo que reproduzo a argumentação referente a abril de 2007 pois entendo haver algum
equívoco neste caso específico:
“Por fim, em abril/2007 o valor do débito ajustado e lançado pela RFB perfaz a monta de R$
3.163.947,54, porque além do débito do período no valor de R$ 153.008,20, foi considerado o
estorno relativo às declarações PER/DCOMP 37829.59891.200407.1.1.01-36074, no valor de R$
1.430.444,04, e PER/DCOMP 25386.26623.270407.1.1.01-9033 no valor de R$ 1.580.495,30,
sendo este objeto de discussão nos presentes autos. Em ambos os processos, ainda que os créditos
tenham sido reconhecidos parcialmente, verifica-se através da reconstrução da escrita a
integralidade do crédito pleiteado, desde que todos os estornos sejam realizados de forma
correta.”
Vejamos que obviamente, um crédito referente ao 4o trimestre de 2010, não
poderia retroagir para ser estornado pela apuração de débito a maior em abril de 2007, nem tão
pouco o número da PER/DCOMP está de acordo com os números consignados no Despacho
Decisório.
Argui a necessidade de diligência de forma a se respeitar o Princípio da Verdade
Material, alegando que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não teria apreciado as
provas juntadas aos autos.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber e processar o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de dar PROVIMENTO ao mesmo em razão do acolhimento
da preliminar de nulidade por erro na capitulação legal, ato este a ensejar na anulação do
Despacho Decisório.
Sucessivamente, estando demonstrados os fundamentos que asseguram o direito da Recorrente,
requer o PROVIMENTO do Recurso Voluntário com a consequente reformada do acórdão ora
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

recorrido, a fim de que seja reconhecida a validade dos créditos lançados pela Recorrente, e por
consequência, à homologação integral dos PER/DCOMP vinculados ao presente processo.
Caso não seja esse o imediato entendimento, visando prevalecer a verdade material, pugna para
que seja determinada a baixa dos autos para diligência fiscal, a fim de que se verifique, na
prática, as razões ora defendidas e que por certo validarão o crédito pleiteado.
Por fim, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria ventilada no presente recurso e
os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser viabilizada a
interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A lide gira em torno do ajuste do saldo credor de créditos ressarcíveis que
ocorreram em diversos períodos de apuração, e que foram objeto de diversos processos que
foram relacionados no relatório deste voto, cobrindo períodos de apuração entre o 4o trimestre de
2006 e o 3o trimestre de 2010, sendo o saldo credor necessário a atender as pretensões da
Recorrente diretamente dependente do saldo credor de períodos de apuração anteriores que
foram transportados para o período de apuração de que trata o presente processo, e que resulto
em saldo nulo após os ajustes realizados pela Autoridade Tributária, e que estão descritos
detalhadamente no Anexo ao Acórdão de Primeira Instância às folha 1.134 a 1.137.
A motivação para os ajustes foi o fato de que a Recorrente teria apresentado
diversos pedidos de ressarcimento, acompanhados de pedidos de compensação fundamentados
nestes ressarcimentos, mas de valor inferior, resultando em parte do valor ressarcido utilizado
para compensar tributos e o restante efetivamente ressarcido. Nestas ocorrências a Recorrente
teria estornado apenas a parte do crédito que fora compensado com tributos federais e mantido
indevidamente no seu saldo credor a parcela referente ao ressarcimento, que foi sendo
transportado para períodos posteriores.
Vejamos então o mérito da questão.
1. Nulidade do Despacho Decisório
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
Os atos administrativos, envolvendo o Despacho Decisório e a Decisão de
Primeira Instância, foram lavrados por Autoridade Competente, e contém a descrição clara dos
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

fatos que ensejaram a decisão da Autoridade Tributária e da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância. Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento claro das imputações que
lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos
regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Alega que a fundamentação legal apresentado no Despacho Decisório teria de
apontar claramente a infração cometida. Vejamos a reprodução da fundamentação do Despacho
Decisório.
A fundamentação do Despacho Decisório foram o artigo 11, da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999 e o inciso I, do artigo 164, do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002.
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nosarts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.” (Lei no 9.779/1999)
‘Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o direito ao
crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.”(Decreto no 4.544/2002)
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim argumentou contra a
alegação de nulidade:
“Preliminarmente, a Interessada alegou ser nulo o despacho decisório, por ter citado
fundamentação legal que não permitiria identificar precisamente a irregularidade cometida.
Entretanto, a fundamentação legal citada no despacho decisório não encerra todo o fundamento
da decisão.
Os dispositivos citados indicam que a apuração efetuada pelo despacho decisório seguiu o que
determinam.
A irregularidade está explicitamente descrita no despacho decisório e, além de ter sido
expressamente mencionada na manifestação de inconformidade, foi objeto de contestação da
Interessada, conforme descrito no relatório.
Vários casos semelhantes já foram apreciados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que resolveu não haver neles nulidade.
Não se vislumbra, assim, que tenha ocorrido vício por erro na capitulação legal ou que tenha
ocorrido cerceamento do direito de defesa.”
Tenho de concordar com a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, pois de
fato, como já asseverei antes, ficou bem claro no processo que a Recorrente conhece
detalhadamente as motivações que embasaram o Despacho Decisório e defendeu-se em todas as
instâncias que lhe são possíveis administrativamente.
Por outro lado, não lhe foi imputada infração, na medida em que a cobrança que
foi formalizada no Despacho Decisório referia-se simplesmente ao saldo de compensação não
homologado, adicionado de multa e juros de mora. Ainda neste ponto, a homologação parcial do
ressarcimento decorreu de constatação de fato, de que não se pode pleitear ressarcimento e
mesmo assim manter o valor deste pedido como saldo a ressarcir ou compensar no futuro.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

Trata-se tão somente de revisão de procedimento contábil.
Em relação à nulidade do Despacho Decisório, considero sem razão à Recorrente.
O Estorno em duplicidade e o ônus da prova.
Não há no Recurso Voluntário insurgência quanto à motivação dos estornos de
saldos credores de períodos anteriores, de fato, a Recorrente acata a alegação de que mantinha
em seus saldos credores a serem reconhecidos em períodos posteriores parcelas já ressarcida em
períodos anteriores, limitando-se a contestar a forma como os estornos foram feitos, alegando
que em alguns casos teriam sido realizados em duplicidade.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta cópias de seu Livro
RAIPI, referentes ao 4o trimestre de 2010, e alega que o saldo credor inicial não seria nulo como
afirma a Autoridade Tributária, no entanto, desconsidera todos os estornos tratados em processos
anteriores, já identificados no relatório deste voto, e apresenta seu livro sem os ajustes realizados
pela fiscalização.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o)
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto nocaput(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o)”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de IPI aos
quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus
da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Neste caso específico, a discussão remete-se a fatos que são tratados em outros
processos, mas cuja motivação objetiva , relativa aos já mencionados estornos, não é questionada
pela Recorrente, cabendo então a prova da alegação de estornos realizados em duplicidade.
No Recurso Voluntário encontramos a descrição da tese da Recorrente, que afirma
que estornos, que são indicados na planilha anexa ao Acórdão de Primeira Instância, teriam sido
duplicados da seguinte forma:
a) Estornos relativos aos períodos de apuração de março e junho de 2005, realizados
novamente em novembro de 2006;
b) Estorno relativo ao período de apuração de setembro de 2005, realizados
novamente em janeiro de 2007;
c) Estorno relativo ao período de apuração de dezembro de 2005, realizados
novamente em fevereiro de 2007 e
d) Estornos relativo a períodos de apuração identificados apenas pelas
PER/DCOMP, realizados novamente em abril de 2007.
A base argumentativa da Recorrente está baseada no fato de que a Autoridade
Tributária teria lançado, nos exemplos acima, o mesmo valor nos períodos em que foram
considerados, e posteriormente, os usado novamente para comporem os débitos ajustados no
período de apuração posterior.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

Mostra de forma indiciária, na planilha anexa ao Acórdão de Primeira Instância,
que os débitos ajustados de determinados períodos seriam muito superiores aos demais períodos
de apuração precedentes e posteriores, e que estes valores seriam na verdade o resultado da soma
de estornos, já realizados em períodos anteriores, com o débito efetivo do período em questão, os
quais são indicados em valores bem inferiores àqueles considerados em novembro de 2006 e em
janeiro, fevereiro e abril de 2007. Indica como saldos de débitos ajustados corretos valores
compatíveis com o comportamento dos demais períodos de apuração.
O artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim disciplina a
apresentação de provas no Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
Entendo que a Recorrente poderia ter juntado aos autos as cópias do Livro RAIPI,
assim como fez em sua Manifestação de Inconformidade, relativas aos períodos de apuração em
que teria ocorrido o estorno em duplicidade, de forma a demonstrar que os débitos ajustados para
os períodos, já descritos anteriormente, seriam de valores muito inferiores, mas não o fez.
A argumentação em si é plausível, porém precisa ser sustentada por provas, na
medida em que a Autoridade Tributária detalhou claramente, na referida planilha, as ações de
estorno e os valores dos débitos ajustados em colunas separadas, e ainda que o fato de haver
períodos de débitos consideravelmente maiores do que os demais, não importa necessariamente
que isto tenha decorrido da suposta duplicidade de estorno, ainda que pelos somatórios possa até
ser considerada plausível, mas não afasta a possibilidade que tenha decorrido da própria variação
da atividade econômica da Recorrente nos meses em questão.
Com ralação ao mês de abril de 2007, a Recorrente afirma que estornos anteriores
nos valores de R$ 1.430.444,04 (hum milhão, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e quatro centavos) e de R$ 1.580.495,30 (hum milhão, quinhentos e oitenta mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), teriam sido computados como débitos
ajustados neste mês de abril de 2007, em duplicidade.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901266/2013-76

Ocorre que não se encontram estes valores nos meses anteriores a abril de 2007,
nem por seus montantes individuais, nem pelo seu somatório R$ 3.010.939,34 (três milhões, dez
mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), ademais, também não se explica
porque apenas nestes meses a Autoridade Tributária teria cometido estes erros, já que nos demais
meses do extenso período a que se refere a planilha não se aponta um padrão de procedimento
que pudesse explicar os estornos em duplicidade.
No entanto, como a razão de decidir depende do ateste inequívoco de que não
ocorreu o estorno em duplicidade, faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do
crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da
Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em
detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento das operações e recebimento das
mercadorias.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, especialmente as datas de declaração de cancelamento do CNPJ dos
fornecedores cujas notas foram glosadas, veiculando análise quanto à validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo, nos
termos do artigo 82, da Lei no 9.430/1996.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

É como proponho a presente Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1183
DF CARF MF
Original